Tribunal: TJDFT
Processo: 0745734-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. REMANEJAMENTO DE LOTE EM CONDOMÍNIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer, que homologou laudo pericial concluindo pelo remanejamento do lote originalmente adquirido pelo exequente. O agravante impugna a decisão sob a alegação de que o laudo seria genérico, inconclusivo e baseado apenas em interpretação de ata assemblear, sem comprovação técnica concreta. Requereu-se a realização de nova perícia.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial apresentado nos autos é suficientemente fundamentado para embasar a conclusão de que houve remanejamento do lote do exequente; (ii) estabelecer se há necessidade de realização de nova perícia para apuração mais precisa da localização original do imóvel.
III. Razões de decidir
3. O laudo pericial impugnado encontra-se devidamente fundamentado, com base em registros fotográficos e nos documentos disponibilizados pelas partes, tendo respondido de forma objetiva aos quesitos essenciais, especialmente quanto à verificação da ocorrência de remanejamento do lote.
4. A perícia foi necessária diante da ausência de documentos técnicos por parte do executado, que deixou de apresentar plantas originais, projeto urbanístico ou qualquer documentação apta a comprovar a inexistência de alteração na localização do lote, atraindo para si o ônus da prova.
5. As alegadas contradições do laudo não comprometem sua conclusão, pois os pontos reputados como "vagos" decorreram da inexistência de documentos antigos, situação imputável à desorganização do acervo documental do condomínio.
6. O ponto central da controvérsia – a constatação do remanejamento indevido – foi resolvido com clareza pela perícia, de modo a evidenciar o descumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença.
7. A decisão agravada encontra-se devidamente motivada e em consonância com os elementos constantes nos autos, sendo desnecessária a realização de nova perícia.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 464, § 1o, e 475.